Tribunal: TJDFT
Processo: 0706478-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. CHEQUE PRESCRITO. CAUSA DEBENDI. DESNECESSÁRIA. ÔNUS PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. ILICITUDE. MÁ-FÉ DO PORTADOR. NÃO COMPROVAÇÃO. VERBA DE SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar o ato processual, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa, consistente em evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. Art. 223, CPC.
1.1. Não se sustenta a alegação de intempestividade da contestação, já que, verificada a justa causa nos autos ante o falecimento de um ente querido de uma das partes, cabe ao juiz permitir a prática do ato no prazo que lhe assinar.
2. Os princípios da autonomia e da abstração, afetos ao cheque, o desvinculam do negócio jurídico subjacente. Desta forma, mostra-se desnecessária a discussão da causa debendi quando o cheque foi posto em circulação. Precedentes.
3. Não tendo a empresa ré apelada demonstrado a inexistência do débito, a ilicitude ou má-fé do portador dos cheques, deve-se reconhecer a força executiva do título, ante sua natureza cambiária.
4. “A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”. Redistribuição cabível. Art. 85, CPC.
5. Apelação conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso provido. Sentença reformada.